Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735730-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA AGRAVADO: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS, MARLEA DE NAZARE BARATA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por MARCELO DE OLIVEIRA MENDONÇA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo n° 0015378-57.2010.8.07.0007, ajuizado em face de MARIA UBALDINA DA COSTA REIS e MARLEA DE NAZARÉ BARATA DE MACEDO (executadas), indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos de MARIA UBALDINA DA COSTA REIS, para pagamento de honorários advocatícios (ID 40562669). Em suas razões recursais (ID 40562660), narra que busca o recebimento dos honorários sucumbenciais e que, por tal razão, pediu a penhora mensal de 30% dos proventos de Maria Ubaldina da Costa Reis, com base no disposto no § 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelo qual a verba tem caráter alimentar. Esclarece que não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome das executadas, tendo restado infrutíferas as pesquisas realizadas em busca de ativos financeiros via sistema BACENJUD e INFOJUD, bem como de veículos via RENAJUD. Diz que a agravada tem renda mensal no importe de R$ 9.526,59 e que tal verba não está abarcada pela impenhorabilidade, em razão do débito ter natureza alimentar. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para deferir a penhora de 30% dos proventos da agravada, ou para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo em dobro comprovado (ID 40600798/40600800). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora dos proventos da agravada para a satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e também considerando a sua destinação ao pagamento de verba de caráter alimentar (honorários advocatícios). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1.595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1949558/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022) Contudo, observa-se que, na origem, a executada não teve oportunidade de manifestação quanto ao pedido formulado pelo credor e, ainda, verifica-se que o seu rendimento bruto, deduzidos os descontos compulsórios, não corresponde ao valor indicado no presente recurso (ID 136528349, dos autos de origem). Assim, como se trata de exceção à regra e de uma situação excepcional, a questão deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, ou seja, após ser oportunizada a manifestação da agravada, razão pela qual, neste momento, deve ser deferido apenas o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos de origem não sejam arquivados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para oferecimento de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator